Tribunal: STF
Processo: MS 27443
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-01
Data de publicação: 2008-10-01

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO 
   EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS 
   RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQÜENTE 
   INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, 
   ART. 1º, I, "G") - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A 
   RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE  DE CONTAS - 
   INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A 
   MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, 
   AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 
   1.533/51, ART. 18) - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, 
   NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - 
   RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.